Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INDULTO HUMANITÁRIO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL. AFERIÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DA INDULGÊNCIA. LAUDO OFICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE PARAPLEGIA OU DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE MOTIVO APTO A AFASTAR OS RESULTADOS DA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA SUPREMA CORTE EM ATENÇÃO A PEDIDO DO SENTENCIADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Os documentos colacionados pela defesa em apoio ao pedido consubstanciam declarações e informações não oficiais, emitidas por profissionais da confiança do ora requerente no exercício privado da suas atividades, o que não perfaz a expressa exigência prescrita pelo Decreto Presidencial. 



    2. Nas respostas à quesitação, após a exposição do método adotado e dos critérios técnicos seguidos, o laudo pericial mostra-se conclusivo ao refutar paraplegia, tetraplegia, ou cegueira, adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente, assim como em afastar o enquadramento de doença grave das enfermidades de que o apenado é portador. 



    3. À míngua de previsão no ato presidencial, descabe potencializar os efeitos do parecer técnico emitido por iniciativa do Ministério Público de São Paulo, pelo Centro de Apoio Operacional à Execução, para o fim de afastar a conclusão do documento oficial exigido pelo ato presidencial, pois se trata de manifestação opinativa que não atende aos requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil e tampouco tem o condão de peremptoriamente afastar as conclusões dos Peritos Oficiais.



    4. Exigida a comprovação das patologias por laudo oficial no ato presidencial, e, somente em sua falta, por médico designado pelo juízo da execução, imperiosa a conclusão de que a valoração da gravidade da doença não pode seguir critério discricionário.



    5. Agravo regimental desprovido.